Tribunal: TJMT
Processo: 1008398-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008398-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE ZANARDI - CPF: 072.906.371-27 (PACIENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), PEDRO PEIXOTO NETO - CPF: 033.567.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.542.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 062.919.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEK SANDRO CORREA FRANCISCO - CPF: 055.047.441-21 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. C. B. - CPF: 069.612.411-40 (VÍTIMA), RODRIGO JOSE BERTOLINO - CPF: 932.095.501-82 (VÍTIMA), A. L. C. B. - CPF: 062.680.571-63 (VÍTIMA), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (IMPETRANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO CRIME – ARESTO DO STJ E TJMT – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – CAUTELARES – POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RISCO AO MEIO SOCIAL - INVIÁVEL APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ – ORDEM DENEGADA

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC no 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

O
reconhecimento

fotográfico
deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória (STJ, HC 616.546/SP).

A forma de execução do roubo à residência, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública
(STJ, RHC 108413/MG;
TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000
).

O
possível grau de
envolvimento
do paciente com outros membros da facção do “
Comando Vermelho
” demonstra que as cautelares são inadequadas/insuficientes para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC 583110/RJ; STJ, RHC 119.133/RO)
.

O suposto cometimento de novo delito, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008398-67.2022 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO DALL AGNOL FINATOE OUTROS

PACIENTE(S):

PABLO HENRIQUE ZANARDI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
PABLO HENRIQUE ZANARDI
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (N.U 1000581-19.2022.8.11.0010), que indeferiu a revogação de prisão preventiva, em tese, por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e 157, § 2o-A, I, todos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente não teria envolvimento no crime sob a assertiva de que a única prova
“relacionada [...] diz respeito a um reconhecimento fotográfico ocorrido em sede policial”
; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente,
“mediante o comparecimento a todos os atos processuais”
(ID. 126883666), juntados documentos (ID 126883668/126895699).

O pedido liminar foi indeferido (ID 127396230).

O Juízo singular prestou informações (ID 128128173).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo – A defesa alega que não há indícios de autoria delitiva – A defesa alega que o único indício de autoria foi o reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas – Sem razão – As vítimas Ana Luísa Bertolino e Rodrigo José Bertolino reconheceram o acusado, por meio fotográfico – A vítima Ana Luísa relatou que o paciente cobria o rosto, contudo, em determinado momento a camiseta que cobria a face do acusado Pablo caiu, sendo possível visualizá-lo – Celular do acusado Divino apreendido e periciado – Por meio de perícia realizada no aparelho celular do réu confesso Divino, foi possível observar que ele pedia auxílio na fuga para o corréu Pedro Peixoto – O réu Pedro Peixoto confirmou, em sede inquisitorial, que conhece o paciente Pablo Henrique Zanardi – Tais indícios são suficientes para a manutenção da prisão preventiva – Ao contrário do que alega a defesa, o reconhecimento fotográfico não é ilícito – Ressalta-se que para a fundamentação da prisão preventiva não se exigem provas sólidas da autoria delitiva, já que se assim fosse, somente haveria prisão preventiva após a instrução probatória – Por serem suficientes os indícios de autoria, a prisão preventiva deve ser mantida. Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 128767168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.2.2022, o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis
:

“[...] No dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 07h30min, em uma residência particular, situada Rua Itararé, n. 1779, Centro, neste Município, três suspeitos, invadiram a casa e após renderem as vítimas RODRIGO JOSE BERTOLINO, MARIA EDUARDA CARDOSO BERTOLINO, MARIA HELENA CARDOSO e ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade, subtraíram dinheiro em espécie, televisão, veículo GM Onix e uma arma de fogo (Pistola .40), da vítima Maria Eduarda, que é Policial Penal, tomando rumo ignorado. Durante as diligências, os policiais apreenderam um aparelho celular que deixaram cair dentro da residência, no momento do crime, o qual pertence ao suspeito DIVINO FERREIRA DA SILVA, reconhecido pelas vítimas, possibilitando assim a identificação de outro possível suspeito, PEDRO PEIXOTO NETO, através de seu vínculo com Divino, conforme relatório de investigação n. 2022.13.419 e seu termo de declaração n. 2022.8.1625.

Aduz que foi instaurado inquérito policial n.o 139.4.2022.909 (IP. 07/2022), a fim de apurar o crime de roubo majorado, onde as vítimas RODRIGO JOSE BERTOLINO E ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO, reconheceram, sem sombra de dúvidas, os suspeitos PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA e ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO, e a vítima MARIA HELENA CARDOSO, reconheceu somente o suspeito DIVINO FERREIRA DA SILVA, porque os demais evadiram-se do local de crime com o veículo e objetos roubados, enquanto Divino a aguardava para subtrair sua Pistola institucional .40, mediante ameaça com uma arma de fogo apontada para cabeça de uma das suas filhas, conforme seu termo de declaração e reconhecimento.

[...]Segundo consta no relatório investigativo, os representados se uniram para a prática do crime de roubo, bem como todos os investigados integram a organização criminosa Comando Vermelho. [...]

Com efeito, a ordem pública sofre sério abalo com a permanência dos representados na sociedade, que se encontra atingida pela conduta delituosa como as relatadas nos autos, pelo que merece destaque a imprescindível necessidade de afastá-los do meio social, visando com isso impossibilitá-los de perpetrar novos delitos.

No presente caso, após análise da representação policial, bem como os documentos apresentados nos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva dos investigados JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA, ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO e PEDRO PEIXOTO NETO.

De acrescentar que o delito porventura praticado pelos representados, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro provisório. Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos investigados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal. Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA, ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO e PEDRO PEIXOTO NETO.
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito
–
ID.
126883668)

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante entendimento do c. STJ, “
in verbis”
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(HC no 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, o reconhecimento fotográfico deve ser avaliado, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva das vítimas, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutória (STJ, HC 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [paciente, na companhia de mais dois agentes “criminosos” entraram na casa de Maria Helena Cardoso, policial penal, e mantiveram as suas filhas Ana Luisa Cardoso Bertolino, com 15 (quinze) anos e Maria Eduarda Cardoso Bertolino, de 12 (doze) anos
“na mira de arma de fogo”
, por aproximadamente 2 (duas) horas], consoante denúncia (PJE 1000581-19.2022.8.11.0010).

A forma de execução do roubo à residência, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ e desta Câmara:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado, cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, tendo o e. magistrado processante consignado que ‘os autuados e seus comparsas se valeram de violência e grave ameaça, no momento da empreitada criminosa, mantendo as vítimas durante toda a execução do delito sob a mira de armas de fogo [...] após terem supostamente subtraído os bens, os autores teria, ainda, restringindo a liberdade das vítimas, trancando-as em um banheiro" , circunstâncias que demonstram a periculosidade concreta e a necessidade da segregação cautelar imposta.”
(RHC 108413/MG, Relator: Min. Feliz Fischer - 26.3.2019)
;

“Na hipótese, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa, consistente no concurso de agentes com emprego de armas de fogo, com extrema violência (vítimas agredidas com tapas e coronhadas) e sofrendo restrição de suas liberdade, pois mantidas em cárcere privado por mais de 10 (dez) horas. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.5.2022)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação à aplicabilidade das medidas cautelares
, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente após representação da autoridade policial, em razão de diálogos em aparelho celular pertencente ao corréu Divino Ferreira da Silva, que indicam que o paciente e corréus integrariam
“a organização criminosa Comando Vermelho”
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID. 126883668).

O
possível grau de envolvimento do paciente em facção criminosa elide as medidas cautelares alternativas (AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; RHC 119.133/RO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2020).

Não bastasse, o suposto cometimento de novo delito [roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e arma de fogo], durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto (SEEU
2000048-14.2020.8.11.0010)
, recomenda a manutenção da custódia cautelar, notadamente “
pelo risco concreto de reiteração delitiva
” (STJ, RHC 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).

Assim sendo, não se apresenta pertinente a substituição da custódia cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022